Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Processo : 0709202-56.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a resp. decisão[1], proferida em execução de título extrajudicial, que deferiu a penhora dos direitos que a executada, aqui agravante, possui sobre o imóvel indicado, objeto de alienação fiduciária. A agravante informa que os débitos em execução são relativos a taxas condominiais. Narra que, inexistindo outros bens penhoráveis, foi deferida a penhora dos direitos aquisitos sobre seu imóvel. Alega, entretanto, que o agravado aceitou proposta de acordo para pagamento parcelado do débito, em oito vezes, o que gerou “uma expectativa para saldar o valor devido”, não demonstrando “justo interesse em prosseguir com a execução, já que anuiu com o pagamento da dívida”. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera inviável a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar o levantamento da averbação da penhora e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. O recurso não pode ser admitido. Isso porque, ao que consta, ainda não houve impugnação à penhora, de maneira que a pretensão recursal de desconstituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel gravado com alienação fiduciária não foi enfrentado pelo juízo a quo na decisão recorrida. Logo, como o juízo de origem ainda não apreciou impugnação à penhora, é inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) Com efeito, a análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto a alegação de impenhorabilidade dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel, bem assim a aceitação de proposta de acordo, não foi submetida e apreciada pelo juízo de origem. Nesse sentido, ilustra o precedente: [...] 1. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. Contudo, a análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto a alegação de impenhorabilidade da verba constrita não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (AGI 0721821-86.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 29/1/2020, DJe 11/2/2020. Negritado) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 84932233 dos autos na origem (processo n. 0733202-88.2019.8.07.0001).